Tribunal: TJDFT
Processo: 0737850-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Cumprimento de sentença. Petição advinda da ré/executada. Pessoa jurídica. Pretensão de chamamento do feito à ordem. Arguição. Nulidade da citação na fase cognitiva da ação. Ato citatório efetivado pela via postal. Aviso de recebimento - ar. Mandado de citação. Encaminhamento a endereço diverso daquele no qual estabelecido a citanda. Recebimento por terceiro. Decretação de revelia. Sentença condenatória. Cumprimento de sentença. Deflagração. Adjudicação ou transferência do imóvel. Demonstração. Inocorrência. Ciência da executada do decidido. Apreensão inviável. Citação. Nulidade. Arguição. Afirmação. Inoculação de nulidade a todos os atos subsequentes, inclusive à sentença (CPC, art. 525, §1o, I). Dispensa de ação anulatória. Vício transrescisório. Provimento sentencial nulo. Prazo para contestação. Restituição. Fórmula de restabelecimento do devido processo legal. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, dentre outras medidas, rejeitara o pedido de chamamento do feito à ordem aviado pela executada almejando o reconhecimento da nulidade de sua citação na fase cognitiva, e, por conseguinte, de todos os atos praticados posteriormente, notadamente da sentença da qual germinara o título judicial exequendo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da validade da citação da pessoa jurídica agravante na fase cognitiva da ação da qual germinara a obrigação que agora faz o objeto da fase executiva, diante da alegação de que o mandado citatório fora encaminhado a endereço diverso daquele que traduz sua sede ou no qual mantinha filial ou sucursal, havendo sido nele recebido por pessoa que não integra seu quadro de funcionários, e somente tivera conhecimento da ação manejada em seu desfavor quando já na fase de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual, diante de sua magnitude, não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239).
4. Constatado que o mandado de citação fora encaminhado a endereço diverso daquele em que sediada a pessoa jurídica citanda, vindo a ser recebido por terceiro dela desconhecido, culminando, por haver sido reputado válido o ato citatório, na decretação de sua revelia e prolação de sentença condenatória, resta por patenteado que a citação consumada padecera de ineficácia, carecendo de sustentação, traduzindo sua invalidação, e dos atos subsequentes à prolação da sentença, a forma de ser restabelecido o devido processo legal.
5. A presunção de ultimação da citação nas situações tratadas pelo §4o do artigo 248 do estatuto processual tem como premissa a apreensão de que o citando está estabelecido no condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso nos quais estaria situada a unidade na qual domiciliado ou sediado, legitimando que o ato seja reputado consumado quando entregue o mandado a encarregado de recebimento de correspondência, tornando inviável que haja apreensão de que o ato se ultimara por ter sido recebido no condomínio ao qual endereçado se nele o citando não era domiciliado ou sediado.
6. Apreendido que a pessoa jurídica acionada não era nem está sediada no condomínio edilício no qual inserida a unidade imobiliária indicada como correspondente à sua sede ou na qual mantinha filial, à qual fora endereçado o mandado citatório enviado pela via postal, conquanto recebido o mandado pelo agente de portaria encarregado de receber correspondências, inviável que o ato assim realizado seja reputado como hígido e apto a induzir a efetivação da citação válida.
7. Estando o ato citatório desguarnecido de eficácia, tornando-se juridicamente inexistente, a relação processual não se aperfeiçoara, é inexistente, pois não completado um dos vértices do processo, e, diante da magnitude do vício e dos efeitos que irradia, pode ser arguido a qualquer tempo e seu reconhecimento implica a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, independentemente de aviamento de ação autônoma, pois se trata de vício transrescisório, conforme pontua o legislador processual (CPC, art. 525, §1o, I).
8. Conquanto não se trate propriamente de desconstituição da sentença, o vício de citação havido na fase cognitiva da ação, diante da sua magnitude na conformidade do devido processo legal, reconhecido, implica a nulidade do julgado, à medida em que a subsistência do vício macula todos os atos subsequentes ao ato nulo, deixando a sentença carente de higidez, transmudando-a em ato inexistente, pois derivada de procedimento que não transcorrera sob a égide do devido processo legal.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.